Tribunal: TJDFT
Processo: 0739910-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739910-23.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A RECORRIDA: P.R IMOBILIÁRIA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO PREMATURA PELO LOCATÁRIO. ATIVIDADE ECONÔMICA MODIFICADA APÓS A PRIMEIRA APROVAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA PELA JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE CULPA DO LOCADOR. IMÓVEL QUE NÃO OFENDE AO ESTADO DE SERVIR. PREVISÃO DE EXIGIBILIDADE DOS ALUGUÉIS ABONADOS NO PERÍODO DE CARÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. VALIDADE. FATO GERADOR DISTINTO. ACESSÓRIOS DEVIDOS. LEVANTAMENTO DA GARANTIA CAUCIONADA. BASE DE CÁLCULO DA SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇAO. ART. 85, §2o, DO CPC. 1. Na forma do artigo 22 da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/1991) e do artigo 566 do Código Civil, constitui obrigação do locador entregar o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina e a mantê-lo nesse estado no período do contrato. 2. O estado de servir mencionado na legislação não se confunde com a obrigação de o locador obter autorização e demais licenças de funcionamento, mas se refere à necessidade de entrega da coisa em condições de cumprir perfeitamente a sua destinação, seja no aspecto de sua utilização sem danos que impeçam o seu gozo (vícios hidráulicos, elétricos, entre outros), seja pela modalidade de locação em si mesma, se residencial ou comercial. 3. Inviável atribuir ao locador a responsabilidade em obter a autorização e demais licenças necessárias ao exercício da atividade econômica da empresa locatária, se esta foi quem modificou no curso do contrato o objeto das atividades que já haviam sido deferidas na Junta Comercial e não se certificou ad cautelam a respeito da possibilidade de instalação de determinados equipamentos e certas atividades no local. 4. A existência em um mesmo contrato de locação do abono de aluguéis no período de carência, por uma liberalidade do locador e finalidade de prêmio pelo adimplemento da obrigação pelo locatário no referido intervalo, com a possibilidade de exigibilidade retroativa, e de multa por descumprimento do ajuste deflagradora da rescisão contratual, não se reveste de bis in idem, ante a distinção dos fatos geradores, razão pela qual são perfeitamente cumuláveis. 5. Tendo em vista a obrigação contratual, mostra-se devido pelo locatário o valor referente ao débito de IPTU e demais impostos previstos em lei, de forma proporcional até a devolução das chaves. 6. Uma vez ajustada e configurada a violação contratual, legítimo o pleito do locador em obter autorização de levantamento da garantia caucionada. 7. Ante a possibilidade de ser mensurado, deve ser considerado como base de cálculo da verba de sucumbência o valor da condenação, e não o valor da causa, à luz do art. 85, §2o, do CPC. 8. Apelação parcialmente provida, apenas para alterar a base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, inciso II, e 22, inciso I, ambos da Lei 8.245/1991, porque, não tendo o locador entregue o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, inviabilizando a instalação do negócio, é possível o desfazimento da locação; b) artigo 373 do Código de Processo Civil, pois os valores devidos a título de IPTU não estão lastreados nos respectivos comprovantes de pagamento, mas apenas em planilha unilateral criada pela parte contrária; c) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que foi aplicada indevidamente multa por rescisão antecipada prevista na cláusula décima quarta do contrato. Sem indicar afronta a qualquer preceito, pugna pelo levantamento da garantia representada por título de capitalização, haja vista que não houve prática infracional de sua parte. Em relação ao tema do item “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de trecho de julgado da Corte Superior. As partes recorrente e recorrida requerem nos IDs 33372506 – Pág. 2 e 34375316 – Pág. 15 que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados Fabiano Carvalho de Brito (OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893) e Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 9o, inciso II, e 22, inciso I, ambos da Lei 8.245/1991, 373 do CPC, 113 e 422, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 29732991 – Págs. 7/10, 11 e 13 acerca das aludidas teses recursais, em resumo: a) antes da assinatura do contrato foi realizado o primeiro estudo de viabilidade econômica perante a Junta Comercial, deferido sem qualquer restrição; b) posteriormente à assinatura do ajuste, foi protocolado novo pedido de estudo de viabilidade perante a Junta Comercial, este com profundas alterações nas atividades econômicas, deferido com restrições; c) dentre essas alterações está a utilização de material radioativo, o que deve ter impactado nas restrições apontadas; d) é inviável imputar à locadora a responsabilidade em obter autorizações e demais licenças para o exercício da atividade econômica da locatária, se esta modificou no curso do contrato o objeto de suas atividades; e) a obrigação do locador foi integralmente cumprida quanto à higidez e compatibilidade do imóvel ao uso comercial; f) os valores devidos a título de IPTU e demais acessórios, além de estarem lastreados na cláusula quarta do contrato de locação, estão comprovados pelos documentos de ID 26919371 - Pág.1/4 (documento de arrecadação extraído do sítio eletrônico da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal); g) apesar de as chaves terem sido restituídas em 18/11/2020, não há comprovação do pagamento dos alugueres relativos ao período de carência gozado, IPTU proporcional e multa contratual incidente em razão da entrega antecipada do imóvel. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1994117/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 6/4/2022). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 2 (dois) motivos: a) incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1823285/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1474042/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 25/3/2022). Com relação ao tema de levantamento da garantia representada por título de capitalização, a ausência de indicação dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1951518/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 31/3/2022) autoriza a incidência do veto previsto no enunciado 284 do STF. Determino que as futuras publicações relativas às partes recorrente e recorrida sejam realizadas, exclusive e respectivamente, em nome dos advogados Fabiano Carvalho de Brito (OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893) e Walter José Faiad de Moura (OAB/DF 17.390). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015